Tribunal: TJMT
Processo: 1008005-70.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008005-70.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE PAULO SILVA SOUZA - CPF: 711.300.421-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDSON SILVA DE BARROS - CPF: 029.970.381-97 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON LUCIO VIEIRA - CPF: 920.911.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR RAFHAEL SIMOES PITONDO - CPF: 023.399.541-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ABRIGO MUNICIPAL DE ANIMAIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE PAULO SILVA SOUZA, EDSON SILVA DE BARROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE –
ANIMUS FURANDI
– CONDENAÇÃO MANTIDA

– SEGUNDO APELANTE INIMPUTÁVEL – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – MEDIDA DE SEGURANÇA – LIMITAÇÃO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO AO MÁXIMO DA PENA ABSTRATAMENTE COMINADA – SÚMULA 527 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,

EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL
.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Não pairam dúvidas da intenção dos apelantes de furtar bens móveis do local dos fatos, máxime porque sequer foram apreendidas substâncias entorpecentes com eles a validar a tese de que seriam meramente usuários e estariam lá para o consumo de droga. Nesse quadro, a conduta dos apelantes e as circunstâncias que circundam os fatos autorizam concluir que eles ingressaram
no abrigo municipal de animais
com a finalidade de subtrair para si coisa alheia móvel. Porém, o fato de terem sido surpreendidos pelos policiais militares, impediu a consumação do furto qualificado.

“
O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado.”
(Súmula n. 527 do STJ)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008005-70.2021.8.11.0003

APELANTE: JOSE PAULO SILVA SOUZA, EDSON SILVA DE BARROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal n.
1008005-70.2021.8.11.0003
, julgou procedente a denúncia para condenar Edson Silva de Barros a
9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa,

como incurso nas sanções do
art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e
absolver, de forma imprópria, José Paulo Silva Souza, em razão de sua inimputabilidade, tendo-lhe sido imputada a medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial por tempo indeterminado, com prazo mínimo de 1 (um) ano.

Nas razões recursais, ID. 115190024, aduziu
insuficiência de provas para a condenação. Afirmou que “
os acusados entraram no local apenas para utilizar droga e não tinham a intenção de furtar qualquer objeto”
(
sic
), ressaltando que o local inclusive se encontrava vazio, sem nada para ser furtado. Postulou a absolvição nos termos do art. 386, III, do CPP, face à ausência de demonstração do
animus furandi
, o que torna a conduta atípica.

No tocante à Medida de Segurança, sustentou o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça nos termos da Súmula n. 527, que diz que “o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado.” Requereu, portanto, a fixação de prazo para o cumprimento da medida de segurança imposta a José Paulo Silva Souza.

Em contrarrazões, ID. 115190028, o Ministério Público postulou pelo parcial provimento do apelo para que seja estabelecido o
prazo máximo para o cumprimento da medida de segurança, nos termos do art. 75 do Código Penal.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso
,
“
tão somente para que seja fixado prazo máximo para duração do tratamento ambulatorial imposto ao recorrente José Paulo Silva Souza”
(
sic
), ID. 119880989.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE PAULO SILVA SOUZA, EDSON SILVA DE BARROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição dos acusados por ausência de dolo ou, subsidiariamente, à fixação de prazo para o cumprimento da medida de segurança imposta a José Paulo Silva Souza.

Vejamos.

A denúncia narra o fato delituoso que se segue:

“
FATO – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO

Ao que consta, no dia 29 de março de 2021, por volta das 12h30min, no abrigo municipal de animais, situado na MT-130, s/nº, no Bairro Chácaras Globo Recreio, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados JOSÉ PAULO Silva Souza e EDSON Silva de Barros, ambos com consciência e vontade, agindo em comunhão de esforços, tentaram subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades, haja vista que foram frustrados pela ação da Polícia Militar.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia, horário e local já destacados, a Polícia Militar foi acionada via rádio a fim de verificar um crime de furto que estava em andamento no referido prédio público.

Ao chegarem no local, os militares realizaram o cerco no prédio, e logo visualizaram os denunciados JOSÉ PAULO e o EDSON dentro do abrigo municipal, os quais, ao perceberem a presença policial, tentaram empreender fuga do local. Todavia, em seguida, os militares conseguiram capturá-los.

Na sequência, ao efetivarem a prisão dos denunciados, os policiais encontraram em poder deles uma mochila contendo várias chaves e ferramentas, que foram utilizadas para auxiliarem os denunciados na ação criminosa.

Indagados pelos castrenses, os denunciados afirmaram que haviam entrado no local com o intuito de furtar algo.

Ainda, segundo os policiais, haviam sinais de arrombamento na fechadura da porta principal do prédio.

Com isso, os denunciados foram encaminhados à sede policial. Ao serem interrogados pela autoridade policial, os denunciados optaram pelo silêncio.” (sic, ID. 115187089)

O
apelante

José Paulo Silva Souza
, em sede inquisitorial e em juízo, exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Ao ser submetido ao Exame de Insanidade Mental, ID. 115189975
, o
apelante
José Paulo Silva Souza
afirmou aos peritos que Edson Silva de Barros lhe chamou para subtrair o “blindex”.

Por sua vez, o apelante Edson Silva de Barros, ao ser interrogado em juízo, negou a prática delitiva, respondendo o que se segue:

“Na data dos fatos, realmente entrou no imóvel descrito na denúncia, juntamente com o corréu José, porém, afirma que não arrombaram a porta, pois ela só estava escorada; Que entraram no local para usarem drogas e não para praticarem furto, contudo, sequer deu tempo de usarem, tendo em mira que a polícia chegou logo em seguida; Que tinha cerca no local, mas não pularam, apenas empurraram a porta, que estava só encostada; Que o fato ocorreu durante o dia, por volta das 13:00 horas; Que é viciado em maconha e pasta base; Que a droga que iriam usar no local, dispensaram durante a fuga; Que não apreenderam nenhuma mochila com ferramentas com o declarante, pois a citada mochila foi encontrada no local, a qual não lhe pertence.”
(depoimento transcrito na sentença)

O PM Anderson Lúcio Vieira narrou o flagrante à autoridade policial:

“QUE FOMOS SOLICITADOS ATRAVÉS DO CIOSP, INFORMANDO UMA OCORRÊNCIA DE POSSÍVEL FURTO EM ANDAMENTO NO ENDEREÇO SUPRACITADO. IMEDIATAMENTE ESTA GUPM DESLOCOU ATÉ O LOCAL ONDE, AO CHEGARMOS, REALIZAMOS O CERCO POLICIAL, BLOQUENDO A ENTRADA PRINCIPAL DO PRÉDIO E LOGO NOS DEPARAMOS COM OS SUSPEITOS TENTANDO EMPREENDER FUGA. DESTA FORMA ADENTRAMOS NO LOCAL E DEMOS VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS, QUE FORAM DETIDOS COM USO DE ALGEMAS, SEM LESÕES CORPORAIS E ENCAMINHADOS À 1ª DEL.POL. JUNTAMENTE COM O MATERIAL APREENDIDO. FORAM OBSERVADAS MARCAS DE ARROMBAMENTO NA FECHADURA DA PORTA PRINCIPAL DO PRÉDIO, POSSIVELMENTE REALIZADAS PELOS SUSPEITOS, VISTO QUE FORAM ENCONTRADAS VÁRIAS CHAVES E FERRAMENTAS NA BOLSA QUE ESTAVA EM PODER DOS SUSPEITOS. VALE SALIENTAR QUE OS PRÓPRIOS SUSPEITOS ADMITIRAM TER ENTRADO NO LOCAL COM INTUITO CLARO DE FURTAR ALGO. OBS: O SUSPEITO JOSÉ NÃO SOUBE INFORMAR SUA DATA DE NASCIMENTO, DIZENDO APENAS TER 32 ANOS, SENDO COLOCADA UMA DATA GENÉRICA (01/01/89) EM SEUS DADOS.”
(
sic
, 115187061)

Na fase judicial, o PM Anderson Lúcio Vieira ratificou o seu depoimento:

“Se recorda que na data dos fatos, foram acionados via 190, para atender uma ocorrência de furto no abrigo de animais municipal, sendo que ao chegarem no local, se depararam com dois indivíduos no interior do imóvel, os quais tentaram empreender fuga, porém, foi realizada a prisão deles; Que foi localizada uma mochila com os acusados, a qual continha em seu interior, diversas ferramentas; Que foi arrombada a fechadura da porta de vidro do local; Que não existia nenhum objeto no interior do imóvel, pois a construção dele estava sendo finalizada pela Prefeitura; Que os acusados somente saíram do imóvel com a chegada da guarnição, momento em que eles tentaram empreender fuga; Que acredita que algum vizinho do local possa ter visto a movimentação no local e acionou a polícia.”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, o PM Igor Rafhael Simões Pitondo declarou na delegacia, ID 115187062.

Importante destacar, o Termo de Exibição e Apreensão, que descreveu a detenção de uma mochila preta com os apelantes, contendo os seguintes objetos:

“01 MOCHILA DE COR PRETA CONTENDO: UMA CAMISETA DE COR VERMELHA, UMA CHAVE PHILIPS DE CABO VERDE, UM ALICATE DE CABO AMARELO, UM ALICATE DE CABO AZUL, UMA CHAVE DE FENDA DE CABO AZUL, UMA FACA DE CABO BRANCO, UMA CEGUETA DE COR PRETA, UM SABONETE USADO, TRÊS SACOS DE LONA, UMA LUMINÁRIA DE LED DA MARCA LLUM.”
(
sic
, ID. 115187063)

A corroborar os fatos, está o Boletim de Ocorrência, p. 3 a 6 do ID. 115187080, e o Laudo Pericial do Local de Crime, ID. 115189952, demonstrando
o arrombamento da fechadura da porta de vidro que dá acesso ao interior do imóvel.

Não bastasse, como bem consignou o magistrado:

“Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa de ambos os réus, na prática do delito de furto tentado ora em apuração, tendo em vista o teor do depoimento prestado pelo policial militar que atendeu a ocorrência, o qual, ao ser ouvido em Juízo, narrou com precisão de detalhes como os fatos ocorreram, não havendo o que se falar em absolvição, pois restou devidamente demonstrado que os acusados foram abordados pelos policiais militares, ainda no interior do imóvel e na posse de uma mochila com diversas ferramentas em seu interior, portanto, todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal, não havendo o que se falar em absolvição, pois os réus somente não consumaram o furto, em razão da imediata chegada dos policiais militares no local.

De outro giro, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu Edson, de que apenas adentraram no imóvel para usarem droga, a meu ver, não merece acolhimento, pois essa versão ficou restrita somente a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o pleito absolutório perseguido, pois sequer foi apreendido com os réus algum objeto ou resquício que apontasse para o uso de substância entorpecente, ao contrário disso, conforme bem asseverou o representante ministerial em suas derradeiras alegações, os acusados foram flagrados no interior do imóvel e na posse de uma mochila que continha diversas ferramentas em seu interior, dentre elas, chave Philips, chave de fenda, dois alicates e uma cegueta, objetos usualmente utilizados na prática de furtos, principalmente na subtração de fios elétricos, materiais estes comumente subtraídos por usuários de drogas.

Neste norte, é relevante destacar que, apesar de não existirem objetos no interior do imóvel, é certo e induvidoso que ao menos as portas de ‘blindex’ e a fiação elétrica existiam no local, pois conforme asseverou o policial militar, o imóvel estava em fase de acabamento, fato que coaduna com o contido no laudo pericial constante no evento nº 43, além do mais, o próprio réu José relatou ao médico psiquiatra subscritor do laudo pericial constante no evento nº 66, que foi chamado pelo seu amigo para subtraírem o ‘blindex’ do local.”

Outrossim, destaco entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes, como
in casu,
em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância – para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Não bastasse, não há sequer indícios de que h
ouvessem motivos pessoais para a incriminação injustificada dos réus, de modo que os
testemunhos de agentes policiais são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Desse modo, não pairam dúvidas da intenção dos apelantes de furtar bens móveis do local dos fatos, máxime porque sequer foram apreendidas substâncias entorpecentes com eles a validar a tese de que seriam meramente usuários e estariam lá para o consumo de droga.

Nesse quadro, a conduta dos apelantes e as circunstâncias que circundam os fatos autorizam concluir que eles ingressaram
no abrigo municipal de animais
com a finalidade de subtrair para si coisa alheia móvel. Porém, o fato de terem sido surpreendidos pelos policiais militares, impediu a consumação do furto qualificado.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente manter a condenação
nas sanções do
art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

No tocante à fixação de prazo máximo para o cumprimento da medida de segurança imposta a José Paulo Silva Souza, assiste razão à defesa.

Com efeito, o art. 97, § 1º, do Código Penal prevê que a medida de segurança de internação ou de tratamento ambulatorial deve se dar por tempo indeterminado, até que se verifique a efetiva cessação da periculosidade do indivíduo, sendo o prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos.

Todavia, em atenção aos princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu como limite para a duração da medida de segurança, o máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado, de forma a não conferir tratamento mais severo e desigual ao inimputável, porquanto ao imputável a legislação estabelece expressamente o respectivo limite de atuação estatal.

A matéria foi sumulada, nos termos do seguinte enunciado: “
O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado.”
(Súmula n. 527 do STJ)

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA. EXCESSO DE PRAZO. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De acordo com os princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, o limite para a duração da medida de segurança deve ser o máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado, de forma a não conferir tratamento mais severo e desigual ao inimputável.

2. Sobre o tema, esta Corte Superior enunciou, ainda, a Súmula 527 que assim dispõe: "O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado."

3. No caso dos autos, tendo em vista que o tratamento ambulatorial conta com mais de 1 ano e 7 meses e que a pena máxima cominada para o delito do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, é de 3 (três) meses, observa-se o constrangimento ilegal causado ao paciente, decorrente do excesso de prazo no cumprimento da medida de segurança.

4. Agravo regimental não provido, mantendo-se a decisão que concedeu a ordem, de ofício, para declarar a extinção da medida de segurança imposta ao sentenciado.”
(AgRg no HC n. 672.542/SP, relator Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/12/2021)

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MEDIDA DE SEGURANÇA. TEMPO DE DURAÇÃO. LIMITE MÁXIMO DA PENA ABSTRATAMENTE COMINADA AO DELITO. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.

2. Esta Superior Corte de Justiça estabeleceu, em atenção aos princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, como limite para a duração da medida de segurança, o máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado, de forma a não conferir tratamento mais severo e desigual ao inimputável.

3. A matéria, inclusive, encontra-se sumulada neste Tribunal, nos termos do seguinte enunciado: 'O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado (Súmula n. 527).

4. Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício para, cassando parcialmente o acórdão proferido, determinar que a medida de segurança não seja fixada pela Corte de origem em limite superior à pena do delito abstratamente cominada.”
(HC n. 377.097/MG, relator Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/11/2016)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME APENADO COM DETENÇÃO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO AO MÁXIMO DA PENA ABSTRATAMENTE COMINADA. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O prazo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito cometido. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp n. 357.508/DF, relator Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/2/2015)

Nesse contexto, considerando que o apelante José Paulo Silva Souza
foi denunciado pela prática do delito do art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a pena prevista é de
2 (dois) a 8 (oito) anos, cabendo a redução de 1/3 a 2/3 pela tentativa.

Assim, a pena máxima possível seria de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, ou seja, um imputável cumpriria, pela prática do mesmo delito, esse mesmo tempo máximo cominado.

Com essas considerações, estabelece-se o
prazo máximo de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses para o cumprimento da medida de segurança imposta ao apelante José Paulo Silva Souza.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para limitar o tempo máximo de cumprimento da medida de segurança de José Paulo Silva Souza em

5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022